Tribunal: TJSP
Processo: 2130288-12.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço com incidência sobre os vencimentos integrais. Execução de julgado. Impugnação da Fazenda do Estado não acolhida. Incidência da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, não para correção monetária. ADI 4357/DF. Agravo de instrumento não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço com incidência sobre os vencimentos integrais. Execução de julgado. Impugnação da Fazenda do Estado não acolhida. Incidência da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, não para correção monetária. ADI 4357/DF. Agravo de instrumento não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130288-12.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA
TEREZA DE OLIVEIRA BARBOSA, CECILIA DE OLIVEIRA BARBOSA ZANCO,
MARCIA MARIA DOS SANTOS TOSELLO, JEANINE ADAEL CUNHA, RICARDO
MONICO ALVES, ROSANA LUZIA DIAS GOMES DA SILVA, MARCIA DE
FATIMA CONCEIÇÃO, LUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA DE TOLEDO, VERA
LUCIA CARDOSO CORREA LEITE e SANDRA MARIA RICCI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o Acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130288-12.2017.8.26.0000 -Voto no 6074/20
2
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2130288-12.2017.8.26.0000
NATUREZA
PROCEDIMENTO COMUM
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO
COMARCA
SÃO
PAULO

5o
OF.
FAZ.
PÚBLICA

N.
0005249-55.2009.8.26.0053
APTE(S)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S)
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS
VOTO N. 6074/20
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço com
incidência sobre os vencimentos integrais. Execução de julgado.
Impugnação da Fazenda do Estado não acolhida. Incidência da Lei
n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, não para correção
monetária. ADI 4357/DF. Agravo de instrumento não provido.
Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema
810 do STF. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em execução de julgado relativo a
recálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, não acolheu
a impugnação a execução (p. 171) opôs a executada agravo de instrumento alegando há
excesso de execução em razão da não aplicação da Lei n. 11960/2009 e da Medida
Provisória n. 567/2102, convertida na Lei n. 12703/2012; disse que as ADI's n. 4357 e
4425 não são aplicáveis ao caso e que os índices da caderneta de poupança para
correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
requisitório são constitucionais; anotou que, não obstante o reconhecimento da
inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, a questão
relativa às ADI's n. 4357 e n. 4425 ficou solucionada apenas para a fase de execução
após a expedição do precatório, nada tendo sido decidido acerca da primeira fase da
execução; afirmou que o art. 1o-F da Lei n. 9494/97 continua vigente na parte que diz
respeito à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a
expedição do requisitório, conforme Repercussão Geral n. 810/STF, em 27.03.2015;
observou que o art. 1o-F da Lei n. 9494/97, alterado pela Lei n. 11960/2009, permanece
em vigor no que se refere à remuneração da mora para os créditos de natureza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130288-12.2017.8.26.0000 -Voto no 6074/20
3
tributária, mesmo após 25.03.2015, à vista da Medida Provisória n. 567/12, convertida na
Lei n. 12703/2012. Por acórdão foi negado provimento ao recurso. A Fazenda interpôs
recursos extraordinário e especial (p. 181/188 e 190/204) com contra-razões (p. 207/211
e 227/231) e a Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão à vista do decidido no REsp. 870.947/SE, Tema 810 do STF, e REsp n.
1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ.
É o relatório.
O acórdão manteve a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de São Paulo e determinou que os
valores devidos fossem corrigidos pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros a partir da citação, conforme artigo 1oF acrescentado à Lei n. 9.494/97
pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5o da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da
correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o Supremo
Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em
geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de
2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.
11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional,
em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o
da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a
aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da
caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Disso decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça
deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130288-12.2017.8.26.0000 -Voto no 6074/20
4
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se
referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração
oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do
Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag
Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a
aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere
somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130288-12.2017.8.26.0000 -Voto no 6074/20
5
11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema
n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o
índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto
é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e juros de mora calculados na forma
do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130288-12.2017.8.26.0000 -Voto no 6074/20
6
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus próprios
fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR